Tribunal: TJSP
Processo: 2114333-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ação de rescisão contratual em fase de cumprimento de sentença – Decisão agravada que deferiu o benefício da justiça gratuita aos executados e não acolheu o pedido de alienação particular do bem móvel penhorado – Insurgência dos devedores – Como os leilões já estão designados, de rigor que se aguarde a realização dos mesmos – Cancelamento da hasta pública neste momento processual traria mais

Ementa:
Ação de rescisão contratual em fase de cumprimento de sentença – Decisão agravada que deferiu o benefício da justiça gratuita aos executados e não acolheu o pedido de alienação particular do bem móvel penhorado – Insurgência dos devedores – Como os leilões já estão designados, de rigor que se aguarde a realização dos mesmos – Cancelamento da hasta pública neste momento processual traria mais prejuízo ao regular desenvolvimento do processo, eis que a atividade executória deve buscar alcançar o resultado em favor da parte credora, com menor onerosidade à parte devedora – Caso a hasta pública reste negativa, possível a alienação do bem por iniciativa particular, que deve observar o disposto no artigo 880, § 1o do Código de Processo Civil – Recurso parcialmente provido.

Dá-se parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2114333-33.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000672704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114333-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes JOSÉ
BAILÃO e JUCELI ANTONIA MARTIGNANO BAILAO, são agravados KIRRA
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS e TECNISA S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2114333-33.2020.8.26.0000
VOTO No 27.199
2
VOTO No 27.199
Agravantes: José Bailão e outro
Agravados: Kirra Investimentos Imobiliários e outro
Comarca: Santos 8a Vara Cível
Juiz: Dario Gayoso Júnior
Ação de rescisão contratual em fase de cumprimento de
sentença Decisão agravada que deferiu o benefício da justiça
gratuita aos executados e não acolheu o pedido de alienação
particular do bem móvel penhorado
Insurgência dos
devedores Como os leilões já estão designados, de rigor que
se aguarde a realização dos mesmos Cancelamento da hasta
pública neste momento processual traria mais prejuízo ao
regular desenvolvimento do processo, eis que a atividade
executória deve buscar alcançar o resultado em favor da parte
credora, com menor onerosidade à parte devedora Caso a
hasta pública reste negativa, possível a alienação do bem por
iniciativa particular, que deve observar o disposto no artigo
880, § 1o do Código de Processo Civil Recurso parcialmente
provido.
Dá-se parcial provimento ao recurso.
Vistos,
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra a decisão de fls. 48 que em sede de
cumprimento de sentença proferida em ação de rescisão contratual deferiu
o benefício da justiça gratuita aos executados e não acolheu o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2114333-33.2020.8.26.0000
VOTO No 27.199
3
alienação particular do bem móvel penhorado.
Os agravantes argumentam, em síntese, que
o indeferimento da venda particular do bem penhorado equivale a negativa
de vigência ao art. 879, I do Código de Processo Civil. Defendem a
possibilidade da venda do bem por iniciativa particular. Alegam que a
parte agravada concordou com a venda do bem extrajudicialmente.
Pugnam pela autorização da alienação de forma extrajudicial do veículo
marca/modelo IMP/Nissan Sentra GXE, ano modelo 2006, placa
DUC-7578, fixando-se o valor da compra como sendo igual ou superior a
50% do valor do veículo na Tabela FIPE, correspondente a R$ 14.544,00
(mês de referência maio/2020).
Não houve concessão do pretendido efeito
ativo (fls. 72).
Contraminuta às fls. 77/79.
Houve oposição ao julgamento virtual do
recurso (fls. 75).
É o relatório.
Trata-se de ação de rescisão contratual, em
fase de cumprimento de sentença, instaurado pelos agravados visando a
satisfação de crédito no valor original de R$ 10.111,44, referente aos
honorários advocatícios fixados na r. sentença.
Infere-se dos autos de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2114333-33.2020.8.26.0000
VOTO No 27.199
4
sentença que houve o bloqueio de transferência do veículo marca/modelo
IMP/Nissan Sentra GXE, ano modelo 2006, Placa DUC7578, de
propriedade do devedor José Baião, sendo determinada a expedição de
mandado de penhora e avaliação do bem.
Referido bem foi avaliado pelo Oficial de
Justiça em R$ 17.000,00, sendo o agravante nomeado como depositário do
veículo. As agravadas concordaram com a avaliação, informaram o
desinteresse na adjudicação do bem e requereram a sua alienação através
de leilão judicial.
Assim, foi determinada a alienação do bem
por hasta pública que se realizou no dia 09/12/2019, contudo sem nenhum
lance, não havendo, portanto, arrematante para o bem. Ante a ausência de
arrematante no leilão, o juiz de designou nova hasta pública.
Houve manifestação dos agravantes nos
autos, pugnando pela concessão das benesses da gratuidade de justiça e
requerendo autorização para venda do bem por iniciativa particular,
propondo a fixação do valor da compra como sendo igual ou superior a
50% do valor do veículo na Tabela FIPE), correspondente a R$ 14.485,00
(mês de referência mar/2020).
Foi proferida a decisão ora agravada,
indeferindo a venda particular do bem penhorado e concedendo os
benefícios da justiça gratuita aos executados, ora agravantes, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2114333-33.2020.8.26.0000
VOTO No 27.199
5
ressalva de que a concessão não retroage modificando a condenação.
Conforme infere-se dos autos a próxima
hasta pública, a ser realizada por meio eletrônico, terá início no dia
11/08/2020 e se encerrará dia 14/08/2020, onde serão aceitos lances iguais
ou superiores ao valor da avaliação e caso não haja lances, seguir-se-á sem
interrupção o 2o leilão, que terá início no dia 14/08/2020 e se encerrará no
dia 09/09/2020, onde serão aceitos lances com no mínimo 70% do valor da
avaliação (fls. 275/276 dos autos principais).
Assim, tendo em vista que os leilões já estão
designados, de rigor que se aguarde a realização dos mesmos, eis que o
cancelamento da hasta pública neste momento processual traria mais
prejuízo ao regular desenvolvimento do processo, eis que a atividade
executória deve buscar alcançar o resultado em favor da parte credora, com
menor onerosidade à parte devedora.
Nada obstante a alegação de que o pedido de
alienação particular contou com a anuência dos exequentes reputa-se
oportuno o aguardo do leilão, considerando a proximidade de designação
do mesmo.
Entretanto, caso a hasta pública reste
negativa, possível a alienação do bem por iniciativa particular, que deve
observar o disposto no artigo 880, § 1o do Código de Processo Civil, que
assim estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2114333-33.2020.8.26.0000
VOTO No 27.199
6
Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente
poderá requerer a alienação por sua própria
iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro
público credenciado perante o órgão judiciário.
§ 1o O juiz fixará o prazo em que a alienação deve
ser efetivada, a forma de publicidade, o preço
mínimo, as condições de pagamento, as garantias e,
se for o caso, a comissão de corretagem.
Deste modo, o recurso merece provimento
parcial, a fim de que se aguarde a realização da hasta pública já designada,
e caso esta reste negativa autoriza-se a alienação do bem por iniciativa
particular.
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se parcial
provimento ao recurso, nos termos acima indicados.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora